Tribunal: TJBA
Processo: 8050873-81.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050873-81.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: M. D. O. R. e outros Advogado(s): CARLA BATISTA NEVES GUIMARAES NUNES IMPETRADO: SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPETRANTE MENOR DE 18 ANOS APROVADO PARA CURSAR DIREITO NA UNIFACS. CAPACIDADE INTELECTUAL E COGNITIVA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DO CPA NO MS Nº 8047559-30.2022.8.05.0000. REPROVADO NA PROVA DE MATEMÁTICA. PEDIDO DE RETESTE DE EXAME SUPLETIVO NA MATÉRIA INEXITOSA. MOTIVAÇÃO. INFLUÊNCIA DE FATORES EXTERNOS QUE ATRAPALHARAM A ATENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050873-81.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante M. D. O. R. e outros e como apelada SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA vindicada, nos termos do voto do Relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator Procurador(a) de Justiça